Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013140-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.120.616/0001-10 (EMBARGANTE), VALDECIR ANGELO MENDES - CPF: 570.855.791-53 (EMBARGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1013140-33.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA.

EMBARGADO:

VALDECIR ANGELO MENDES.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO COLEGIADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Solaris Biotecnologia Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob alegação de omissão, contradição e erro de fato, com especial destaque à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e à suposta perda de objeto decorrente da descarrega da carga.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva;

(ii) saber se há erro de fato quanto à existência de carga descarregada;

(iii) verificar se houve contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo;

(iv) analisar a alegação de que a decisão foi proferida por meio de inteligência artificial.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva, embora insuscetível de conhecimento via agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a existência de vínculo jurídico entre as partes.

4. A alegação de perda de objeto por descarregamento da carga não afasta os efeitos da medida de urgência deferida, cuja natureza é precária e com efeitos contínuos.

5. O acórdão analisou os elementos dos autos, sendo incabível a rediscussão do mérito sob o pretexto de erro fático.

6. Não há contradição interna no acórdão, tampouco omissão quanto aos fundamentos legais relevantes, sendo os embargos utilizados para questionar a convicção já formada pelo colegiado.

7. Repele-se com veemência a alegação de que o julgamento foi proferido por inteligência artificial, por ser infundada e atentatória à legitimidade da função jurisdicional exercida por magistrados investidos constitucionalmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para explicitar o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento:

“1. É incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão colegiada. 2. A ilegitimidade passiva pode ser enfrentada de modo fundamentado, mesmo quando arguida em recurso incabível, à luz dos princípios da primazia do mérito e da efetividade. 3. Alegações genéricas de erro de fato ou omissão não autorizam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. 4. Acórdão regularmente proferido por órgão colegiado não pode ser deslegitimado sob a alegação infundada de uso de inteligência artificial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.022, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1013140-33.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA.

EMBARGADO:

VALDECIR ANGELO MENDES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA.
contra o acórdão negou provimento ao Recurso Agravo de Instrumento n. 1013140-33.2025.8.11.0000, interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRODUTO. DEVOLUÇÃO DE CARGA. PROTESTO DE TÍTULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação da competência territorial observa o art. 46 do CPC, sendo legítima a escolha do foro do domicílio do réu quando não há cláusula de eleição válida.

A cláusula FOB não afasta, por si só, a legitimidade do fornecedor para responder por danos decorrentes de recusa de carga devolvida.

A tutela de urgência para suspensão de protesto de título é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano à imagem do autor, sendo insuficientes alegações genéricas de prejuízo operacional da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 300 e 995, parágrafo único.”

Nas razões recursais, a embargante alega, com fulcro no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, afirmando que o órgão colegiado deixou de analisar questões relevantes para o deslinde do recurso, em especial a preliminar de ilegitimidade passiva.

Aduz, ainda, erro de fato, pois a decisão teria ignorado que a carga em questão já havia sido descarregada, tornando o provimento jurisdicional inócuo.

Afirma, inclusive, que o acórdão teria sido proferido por inteligência artificial, sugerindo a existência de decisão automatizada e desvinculada da apreciação jurisdicional humana.

Contrarrazões foram apresentadas pelo embargado VALDECIR ÂNGELO MENDES, requerendo o não acolhimento dos embargos, por entender inexistentes os vícios apontados, pugnando, ainda, pela aplicação de multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC..

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, a questão relativa à ilegitimidade passiva foi arguida pela parte agravante no recurso de agravo de instrumento.

Importa destacar, inicialmente, que a preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de apreciação em sede de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, não se tratando de hipótese de cabimento excepcional.

Ainda assim, à luz dos princípios da primazia da decisão de mérito e da efetividade, extrai-se da leitura dos documentos anexados aos autos, que a ora embargante firmou contrato de compra e venda com a empresa Vale Comércio de Óleos e Transporte Ltda., na modalidade FOB ("free on board"), inserindo-se diretamente na cadeia de fornecimento da mercadoria objeto da demanda.

Tal circunstância revela a existência de vínculo jurídico relevante, a ensejar sua participação no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
.

No tocante à suposta perda de objeto em razão do descarregamento posterior da carga, tal fato superveniente não afasta os efeitos jurídicos da decisão impugnada, tampouco interfere na legitimidade da medida de urgência então proferida, notadamente por se tratar de situação de cunho temporário e com efeitos continuados.

No tocante ao alegado erro de premissa fática, a leitura do acórdão impugnado revela que sua fundamentação repousa na documentação constante dos autos, que de fato indicava a existência de tratativas, ainda que limitadas, por parte do agravado.

O reconhecimento de tal tentativa de composição não constitui premissa equivocada, tampouco compromete a coerência lógica da decisão que, ancorada no art. 300 do CPC, identificou a presença dos requisitos para a tutela de urgência.

Igualmente, não há contradição interna na decisão. O fato de o colegiado reconhecer que a cláusula FOB não afasta, por si só, a legitimidade passiva da embargante e que a responsabilidade precisa ser melhor apurada não impede, de forma alguma, a concessão de medida liminar com base na aparência do direito e no risco de dano irreparável.

Trata-se de aplicação legítima da técnica de tutela de urgência, cuja natureza é precária e provisória, e não depende da demonstração exauriente dos fatos controvertidos, nos moldes do art. 300 do CPC, que exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, no que se refere à insinuação de que o acórdão teria sido proferido por inteligência artificial, cumpre repudiar com veemência tal alegativa, absolutamente infundada e desprovida de qualquer respaldo fático ou documental.

A decisão foi devidamente proferida por esta Relatora integrante da Segunda Câmara de Direito Privado, com julgamento colegiado em sessão regimental, tendo sido examinada e aprovada por três magistrados.

Alegar que uma decisão desfavorável à parte seria resultado de um processo automatizado configura tentativa indevida de deslegitimação da atividade jurisdicional, o que não se admite no nosso ordenamento jurídico.

Ademais,
é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante disso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissão relativa à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo-se, contudo, o resultado do acórdão embargado, sem qualquer efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025